Tribunal: TJES
Processo: 0031371-19.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO SUBLOCATÁRIO PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS E DANOS AO IMÓVEL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CONDENAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALUGUÉIS VENCIDOS APÓS ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta por Gertrudes Maria Delleprane Sipolatti contra sentença que condenou exclusivamente o locatário originário, Genilson Rodrigues, ao pagamento de encargos locatícios e reparação de danos ao imóvel, com pedido de reforma parcial para incluir o sublocatário, Supermercado Ponta da Fruta, e seus sócios na condenação, além de requerer a inclusão de aluguéis vencidos até a reparação integral do imóvel. Em contrapartida, apelação de Genilson Rodrigues busca sua exoneração das obrigações locatícias e de reparação de danos, alegando transferência de posse ao sublocatário com anuência da locadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) a responsabilização do sublocatário pelos encargos locatícios e danos ao imóvel; (ii) a possibilidade de inclusão dos sócios do sublocatário na condenação, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica; (iii) a responsabilização do locatário originário pelos encargos locatícios e danos após a sublocação e entrega das chaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sublocação verbal com anuência tácita da locadora caracteriza vínculo jurídico suficiente para responsabilizar o sublocatário pelos encargos locatícios e danos ao imóvel, nos termos dos arts. 13 e 14 da Lei nº 8.245/91, desde que de forma subsidiária ao locatário originário.

4)
A desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica sublocatária exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não foi comprovado nos autos. A mera utilização do imóvel pelos sócios não configura fraude ou má-fé apta a justificar a responsabilização pessoal.

5)
A responsabilidade principal pelos encargos locatícios recai sobre o locatário originário, conforme o art. 14 da Lei nº 8.245/91, não havendo novação contratual ou prova de substituição formal de responsabilidade. A sublocação não desonera o locatário das obrigações pactuadas no contrato de locação.

6)
O contrato de locação extingue-se com a entrega das chaves, salvo cláusula expressa em sentido contrário, inexistente no caso. Assim, são indevidos aluguéis referentes ao período posterior à devolução do imóvel, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7)
A correção monetária sobre os valores devidos deve incidir a partir do efetivo prejuízo, aplicando-se o INPC/IBGE, nos termos da Súmula nº 43 do STJ. Os juros de mora, pela taxa SELIC, incidem a partir da citação, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil, sendo vedada a cumulação de índices para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Apelação de Gertrudes Maria Delleprane Sipolatti parcialmente provida para reconhecer a responsabilidade subsidiária do sublocatário, Supermercado Ponta da Fruta, pelos encargos locatícios e danos ao imóvel, bem como ajustar os critérios de correção monetária e juros. Mantida a improcedência dos pedidos de responsabilização dos sócios e de inclusão de aluguéis posteriores à entrega das chaves.

Apelação de Genilson Rodrigues desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A sublocação verbal com anuência tácita do locador gera responsabilidade subsidiária do sublocatário pelas obrigações locatícias e danos ao imóvel.

2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

3. A sublocação não exime o locatário originário de suas responsabilidades contratuais perante o locador, salvo novação ou transferência formal de responsabilidade.

4. A entrega das chaves põe fim à relação locatícia, salvo disposição contratual em sentido contrário.

5. Os juros de mora pela taxa SELIC incidem a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária separada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 13, 14 e 23; Código Civil, arts. 50, 405 e 406; Súmula nº 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.617.757/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 22.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.168.902/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 19.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 444.770/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 22.04.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031371-19.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERTRUDES MARIA DALLEPRANE SIPOLATTI e outros

APELADO: GENILSON RODRIGUES e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO SUBLOCATÁRIO PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS E DANOS AO IMÓVEL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CONDENAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALUGUÉIS VENCIDOS APÓS ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta por Gertrudes Maria Delleprane Sipolatti contra sentença que condenou exclusivamente o locatário originário, Genilson Rodrigues, ao pagamento de encargos locatícios e reparação de danos ao imóvel, com pedido de reforma parcial para incluir o sublocatário, Supermercado Ponta da Fruta, e seus sócios na condenação, além de requerer a inclusão de aluguéis vencidos até a reparação integral do imóvel. Em contrapartida, apelação de Genilson Rodrigues busca sua exoneração das obrigações locatícias e de reparação de danos, alegando transferência de posse ao sublocatário com anuência da locadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) a responsabilização do sublocatário pelos encargos locatícios e danos ao imóvel; (ii) a possibilidade de inclusão dos sócios do sublocatário na condenação, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica; (iii) a responsabilização do locatário originário pelos encargos locatícios e danos após a sublocação e entrega das chaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sublocação verbal com anuência tácita da locadora caracteriza vínculo jurídico suficiente para responsabilizar o sublocatário pelos encargos locatícios e danos ao imóvel, nos termos dos arts. 13 e 14 da Lei nº 8.245/91, desde que de forma subsidiária ao locatário originário.

4)
A desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica sublocatária exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não foi comprovado nos autos.

5)
A mera utilização do imóvel pelos sócios não configura fraude ou má-fé apta a justificar a responsabilização pessoal.

6)
A responsabilidade principal pelos encargos locatícios recai sobre o locatário originário, conforme o art. 14 da Lei nº 8.245/91, não havendo novação contratual ou prova de substituição formal de responsabilidade, de modo que a sublocação não desonera o locatário das obrigações contratuais pactuadas.

7)
O contrato de locação se extingue com a entrega das chaves, salvo cláusula expressa em sentido contrário, inexistente no caso, pelo que indevidos aluguéis referentes ao período posterior à devolução do imóvel, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8)
A correção monetária sobre os valores devidos deve incidir a partir do efetivo prejuízo, aplicando-se o INPC/IBGE, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, e os juros de mora, pela taxa SELIC, incidem a partir da citação, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil, sendo vedada a cumulação de índices para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Apelação de Gertrudes Maria Delleprane Sipolatti parcialmente provida para reconhecer a responsabilidade subsidiária do sublocatário, Supermercado Ponta da Fruta, pelos encargos locatícios e danos ao imóvel, bem como ajustar os critérios de correção monetária e juros. Mantida a improcedência dos pedidos de responsabilização dos sócios e de inclusão de aluguéis posteriores à entrega das chaves.

Apelação de Genilson Rodrigues desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A sublocação verbal com anuência tácita do locador gera responsabilidade subsidiária do sublocatário pelas obrigações locatícias e danos ao imóvel.

2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

3. A sublocação não exime o locatário originário de suas responsabilidades contratuais perante o locador, salvo novação ou transferência formal de responsabilidade.

4. A entrega das chaves põe fim à relação locatícia, salvo disposição contratual em sentido contrário.

5. Os juros de mora pela taxa SELIC incidem a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 13, 14 e 23; Código Civil, arts. 50, 405 e 406; Súmula nº 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.617.757/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 22.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.168.902/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 19.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 444.770/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 22.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao primeiro recurso e negar provimento ao segundo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DE GERTRUDES MARIA DELLEPRANE SIPOLATTI

Conforme delineado nos autos, insurge-se a apelante em face de sentença que, em sede de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais, condenou exclusivamente o 1º réu,
Genilson Rodrigues
, ao pagamento dos débitos locatícios e reparação dos danos causados ao imóvel.

A recorrente busca a reforma parcial do julgado para incluir na condenação o
Supermercado Ponta da Fruta
, como sublocatário, e seus sócios, bem como a inclusão de aluguéis vencidos até a reparação integral do imóvel.

Pois bem. No que se refere à responsabilização da pessoa jurídica apelada, cumpre destacar que a existência de sublocação verbal está suficientemente comprovada nos autos. A locadora, ora apelante, reconheceu que a posse do imóvel foi transferida pelo locatário originário, Genilson Rodrigues, ao sublocatário, tendo aceitado os pagamentos realizados por este último, em nome do supermercado, como forma de adimplir os encargos locatícios.

Com efeito, tal anuência caracteriza a validação da sublocação, mesmo que verbal, em conformidade com o art. 13 da Lei 8.245/91, que exige apenas a prévia concordância do locador, não impondo, como requisito, que o instrumento seja formalizado por escrito. Nesse contexto, é inequívoco que o Supermercado Ponta da Fruta se tornou responsável, enquanto sublocatário, pelas obrigações locatícias no período em que ocupou o imóvel.

Ademais, os elementos constantes nos autos demonstram que a ocupação pelo sublocatário ocorreu no início de 2012, após a celebração do contrato de locação formal entre a locadora e o 1º réu. Inclusive, a própria sentença reconheceu que o imóvel permaneceu sob posse do supermercado até setembro de 2016, quando as chaves foram devolvidas, e que os danos constatados no imóvel decorreram da gestão do sublocatário.

Diante disso, há fundamento jurídico para que o Supermercado Ponta da Fruta seja responsabilizado, nos termos do art. 14 da Lei do Inquilinato, que estabelece a responsabilidade do sublocatário pelo cumprimento das obrigações locatícias, inclusive encargos e danos, perante o locador, de forma subsidiária ao locatário originário.

Contudo, no que se refere à pretensão de responsabilização solidária dos sócios do supermercado, verifica-se que a sentença acertou ao afastar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Conforme o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ficou comprovado no caso concreto.

Vale ressaltar que a alegação de que os sócios se beneficiaram do uso do imóvel, por si só, não configura qualquer irregularidade que autorize a extensão das obrigações da pessoa jurídica aos seus sócios. Assim, na ausência de elementos probatórios que indiquem que a gestão do Supermercado Ponta da Fruta foi irregular e que a empresa encerrou suas atividades com evidência de fraude ou má-fé em relação aos credores, não há razão jurídica suficiente para imputar às pessoas físicas responsabilidade pelos débitos sociais.

Superada essa questão, cumpre enfrentar os demais argumentos da apelante, notadamente o pedido de inclusão dos aluguéis vencidos até a efetiva reparação do imóvel e a alteração do termo inicial da correção monetária.

Sobre os aluguéis posteriores à devolução das chaves, a pretensão deve ser rejeitada, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada, a obrigação locatícia cessa com a entrega do imóvel ao locador, salvo disposição contratual expressa em sentido contrário, o que não foi demonstrado. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 67 DA LEI Nº 8.247/91. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. DEVIDOS OS ALUGUÉIS REFERENTES AO PERÍODO QUE ANTECEDEU O DEPÓSITO. RECEBIMENTO DO IMÓVEL APÓS REFORMA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
3. O Superior Tribunal de Justiça, há muito e de modo reiterado, firmou a orientação de que a entrega das chaves em Juízo põe fim ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis ao período anterior à aludida extinção.
4. É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial, na hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um direito de este devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria. (...) 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa." (AgInt nos EDcl no REsp 1.617.757/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ENTREGA DE CHAVES. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que 'a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu referida extinção. Precedente' (AgRg no Ag 1061971/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 26/10/2010, DJe 29/11/2010).
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A Corte local, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela procedência da reconvenção da parte recorrida, devendo a recorrente arcar com os alugueres e encargos até a desocupação e com a indenização pelos danos apurados. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal quanto à alegada má-fé da parte recorrida e ausência de justa causa demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.168.902/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 3/5/2018

Já em relação aos juros e à correção monetária, é imperioso ajustar os parâmetros fixados pela sentença. A correção monetária deve incidir
a partir do efetivo prejuízo
, conforme a
Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça
, utilizando-se o
INPC/IBGE
como índice aplicável. Quanto aos juros de mora, estes devem incidir
a partir da citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil, pela
taxa SELIC
, prevista no art. 406 do mesmo diploma.

Cumpre ressaltar que, sendo a SELIC um índice que já engloba juros de mora e correção monetária, a partir da data da citação não haverá mais incidência da correção monetária separada, sob pena de configuração de
bis in idem
, preservando-se, assim, o equilíbrio da condenação e o respeito aos parâmetros legais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e
a
ele
dou parcial
provimento
para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Supermercado Ponta da Fruta pelos encargos locatícios e danos ao imóvel, bem como para ajustar os critérios de correção monetária e juros nos termos acima delineados, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida
.

APELAÇÃO DE GENILSON RODRIGUES

A controvérsia recursal diz respeito a pretensão do apelante de ser exonerado da condenação ao pagamento dos encargos locatícios e danos materiais decorrentes do contrato de locação firmado com a apelada.

Argumenta, em síntese, que com a sublocação do imóvel ao Supermercado Ponta da Fruta, com ciência e anuência da locadora, deve ser afastada a sua responsabilidade pelos débitos posteriores à referida transferência. Além disso, afirma que a sentença desconsiderou o fato de que os pagamentos foram realizados pelo sublocatário, o qual deveria ser integralmente responsabilizado pelas obrigações locatícias.

Todavia, não há como acolher a irresignação recursal.

O contrato de locação firmado entre as partes estabelece uma relação jurídica direta e vinculante entre o locador e o locatário originário, sendo este o responsável primário pelo adimplemento das obrigações assumidas. A sublocação verbal, embora válida no caso concreto em razão da anuência tácita da locadora, não desonera o locatário original de suas responsabilidades perante o locador.

Nesse sentido, a Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) é clara ao prever, em seu art. 14, que a responsabilidade do sublocatário perante o locador é subsidiária,
não havendo qualquer elemento nos autos que comprove novação ou transferência formal de responsabilidade
que substituísse o locatário originário.

No caso concreto, o próprio recorrente admite que o contrato formal foi celebrado diretamente com ele e que, embora tenha transferido a posse do imóvel ao sublocatário, não há qualquer documento formal que comprove a anuência do locador quanto à substituição das obrigações principais do contrato.

Ora, a ausência de qualquer evidência formal de substituição contratual reforça que o vínculo principal permaneceu entre o locador e o locatário originário, cabendo a este último a responsabilidade plena pelas obrigações locatícias.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada, que exige elementos formais e inequívocos para configurar a substituição do locatário no contrato de locação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SUBLOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR O LOCATÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento jurisprudencial desta Corte determina que o sublocatário tem responsabilidade subsidiária, de modo que deixa de responder pela dívida perante o locador mas responde pela obrigação assumida perante o locatário. Precedentes.
2. Nos termos do art. 16 da Lei 8245/91 o sublocatário deve responder perante o locatário pelo pagamentos das despesas de aluguel. 3. Rever os contornos fáticos da controvérsia é vedado em recurso especial, ante o teor da súmula 7 deste Superior Tribunal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 444.770/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 25/4/2014.)

Além disso, a pretensão de afastar sua responsabilidade pelos danos materiais ao imóvel também não merece prosperar. As provas constantes nos autos, especialmente as fotografias juntadas e os orçamentos apresentados pela autora apelada, demonstram que o imóvel foi devolvido em condições diversas das pactuadas no contrato, o que configura descumprimento da obrigação de conservação prevista expressamente no instrumento locatício.

Ademais, a transferência de posse ao sublocatário não exime o locatário originário de garantir que o imóvel fosse devolvido em perfeitas condições, conforme pactuado.

Cumpre ainda refutar a alegação do recorrente de que a locadora teria aceitado a devolução do imóvel diretamente pelo sublocatário, configurando, segundo ele, uma nova relação contratual. Isso porque, a locadora, ao receber as chaves do imóvel após a devolução unilateral pelo sublocatário, não renunciou a seus direitos contra o locatário originário, que permanece responsável pelas obrigações até a efetiva entrega e reparação do imóvel.

Ressalte-se que essa interpretação encontra amparo no art. 23 da Lei do Inquilinato, que reforça o dever do locatário de restituir o bem no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal.

Dessa forma, não há qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a exoneração do recorrente de sua responsabilidade contratual. Afinal, o vínculo locatício estabelecido entre ele e a locadora permanece plenamente válido, não havendo elementos que configurem a novação ou a transferência de responsabilidades.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

Majoro os honorários em sede de recursal em 2%,

É como voto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTO DE RETORNO

Iniciado o julgamento do apelo, a
eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões suscitou questão de ordem, no sentido de que o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante Genilson Rodrigues não foi apreciado.

Diante dessa circunstância, impõe-se a análise do pleito, considerando os documentos anexados aos autos para aferição da capacidade financeira do recorrente.

Pois bem. O artigo 98 do Código de Processo Civil consagra a justiça gratuita como garantia fundamental destinada a assegurar o pleno acesso à jurisdição, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do artigo 5º da Constituição Federal. Tal prerrogativa é destinada àqueles que comprovam insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometimento de sua dignidade ou de suas condições básicas de vida.

A jurisprudência pátria é uniforme ao afirmar que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, tem caráter relativo, cabendo ao magistrado afastá-la somente mediante elementos concretos e objetivos que demonstrem a capacidade econômica da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assevera que o indeferimento da justiça gratuita exige fundamento em provas que elidam a presunção legal, sendo inadmissível exigir comprovações que extrapolem a razoabilidade ou os parâmetros legais (STJ, AgInt no AREsp 736.006/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/06/2016).

No caso em exame, o apelante anexou aos autos sua declaração de imposto de renda, demonstrando que a renda anual tributável no ano de 2023 foi de R$ 60.231,38, equivalente a média mensal de R$ 5.019,00.

Embora esse valor possa sugerir, no primeiro momento, capacidade financeira para suportar os custos processuais, a análise detalhada das despesas declaradas evidencia comprometimento integral da renda com gastos essenciais, especialmente aqueles voltados à manutenção da saúde.

A documentação apresentada revela que o recorrente arcou, no mesmo período, com despesas médicas que ultrapassam a totalidade de seus rendimentos anuais, atingindo o montante de R$ 60.932,19. Entre os valores mais expressivos, constam gastos com tratamento oftalmológico no Centro de Retina e Vítreo, no importe de R$ 19.800,00, despesas médicas junto à clínica Katia Ventura, no valor de R$ 20.341,00, além de R$ 14.649,19 pagos ao plano de saúde MedSenior.

Somam-se a esses valores outras despesas médicas que, no conjunto, inviabilizam qualquer disponibilidade financeira para arcar com as custas do processo sem comprometimento da subsistência.

Ademais, a declaração patrimonial do apelante reforça sua limitação financeira. Isso porque, os bens e direitos informados são mínimos, restringindo-se a valores depositados em conta bancária, os quais somavam apenas R$ 890,55 ao final do período declarado, e não há registros de imóveis, veículos ou aplicações financeiras que possam indicar liquidez patrimonial.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a questão de ordem para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante e, no mérito, mantenho o voto já proferido, negando provimento ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 04/02/2025, às 14:00

VOTO: Questão de ordem

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

QUESTÃO DE ORDEM

Em que pese o lançamento do relatório, verifico que há questão afeta à admissibilidade do recurso que demanda pronunciamento, notadamente o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente Genilson Rodrigues.

Isso porque, na origem, fora concedido o benefício apenas à autora, sendo os requeridos condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, de modo que, a princípio, estaria obrigado o apelante Genilson Rodrigues a realizar e comprovar o preparo recursal.

Assim, suscito a presente questão de ordem para que o eminente Relator avalie o requerimento de gratuidade da justiça, retirando o processo de pauta, caso entenda necessário determinar à parte a complementação de documentos para subsídio o respectivo pedido.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

------------------------------------------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO -----------------------------------

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 22/04/2025

VOTO: Acompanhar o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões